Tribunal: TCU
Processo: 014.996/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3675/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do parecer constante à peça 147, com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 014.996/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Empresa de Turismo da Bahia S.A. - Bahiatursa, em liquidação (15.225.014/0001-80), Emília Maria Salvador Silva (XXX.610.465-XX) e Fernando César Ferrero (XXX.608.128-XX) 1.2. Órgão: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Ana Bárbara Martins Costa (OAB/BA 41.846), Fábio Follador Coelho (OAB/BA 36.340), Adriano Argones Martins (OAB/BA 18.443) e outros 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis e ao Ministério do Turismo.